Tribunal: TJES
Processo: 5035141-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035141-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO NASCIMENTO DA CUNHA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035141-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
PAULO SERGIO NASCIMENTO DA CUNHA

RECORRIDO:
APDAP PREV ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO SERGIO NASCIMENTO DA CUNHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica com a associação recorrida, condenando-a à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A controvérsia tem origem em
descontos mensais não autorizados, realizados no benefício de aposentadoria do recorrente, sob a rubrica de contribuição associativa.

O recorrente, em suas razões recursais, busca exclusivamente a
majoração do valor arbitrado a título de dano moral
, sustentando que a quantia é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para desestimular a conduta reiterada da recorrida, que tem sobrecarregado o Poder Judiciário.

É o breve relatório

A materialidade do dano é incontroversa. A recorrida não apresentou qualquer prova da legitimidade dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, do recorrente.

Assiste razão ao recorrente quando sustenta que o valor arbitrado é modesto. A prática de realizar descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas por parte de associações tem se tornado recorrente, sobrecarregando o Poder Judiciário com uma quantidade expressiva de demandas idênticas. Tal cenário revela um modelo abusivo de negócio lucrativo, que se aproveita da vulnerabilidade desse grupo, devendo ser coibido com rigor. A indenização, portanto, deve possuir um caráter punitivo-pedagógico mais acentuado, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, não apenas pela recorrida, mas por outras entidades que atuam da mesma forma.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição de vulnerabilidade do recorrente, o caráter alimentar da verba atingida e a
necessidade de uma resposta judicial efetiva ao crescente número de demandas dessa natureza, a majoração da indenização é medida que se impõe.
A fixação em R$
6.000,00
(seis mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, prevenindo novas práticas ilícitas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado interposto, para
REFORMAR EM PARTE
a sentença recorrida, majorando a condenação por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)